Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos, não merecendo prosperar a impugnação apresentada pelo réu em contrarrazões.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar, aos demandantes EDSON COSTA FERREIRA, KELITA DOS SANTOS COSTA e LILIAN DA SILVA VIEIRA, os seguintes valores, respectivamente: R$ 3.813,08 (três mil, oitocentos e treze reais e oito centavos), R$ 4.390,98 (quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos) e R$ 1.296,11 (mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos). Quanto ao importe devido ao autor EDSON, a sentença fixou a correção monetária a partir de 30/11/18 (última atualização). Em relação à quantia devida à autora KELITA, o Juízo de origem condenou o réu ao pagamento de correção monetária a contar de 02/04/2020, data de expedição da declaração com o reconhecimento formal da dívida. O importe alusivo à autora LILIAN também foi recomposto monetariamente na sentença a partir da data de expedição da declaração da administração pública (22/08/19).
3. Nas razões recursais, os autores/recorrentes requerem a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a condenação deve determinar a atualização monetária do montante devido desde a data em que a dívida deveria ter sido paga.
4. No caso em tela, em relação ao autor EDSON COSTA FERREIRA, a sentença determinou a correção monetária da dívida desde a última atualização da dívida. Restou incontroversa a atualização administrativa da dívida até a data de 30/11/2018. Com efeito, irretocável a sentença vergastada nesse ponto.
5. Em relação às autoras KELITA DOS SANTOS COSTA e LILIAN DA SILVA VIEIRA, não constam nos respectivos atos administrativos de reconhecimento administrativo das dívidas (ID 22115985 e ID 22115986) a informação de que tais valores encontram-se atualizados monetariamente.
6. Ademais, o réu não apresentou aos autos a demonstração de que os valores reconhecimentos administrativos já se encontram com correção monetária.
7. Nesse contexto, o termo inicial da correção monetária das declarações de reconhecimento administrativo das dívidas de ID 22115985 e ID 22115986 deve ocorrer desde a data de que cada rubrica deveria ter sido paga.
8. Sentença parcialmente reformada para que, em relação às recorrentes KELITA DOS SANTOS COSTA e LILIAN DA SILVA VIEIRA, o termo inicial da correção monetária dos valores da condenação seja a data em que cada parcela deveria ser paga, conforme as informações contidas nos reconhecimentos administrativos de ID 22115985 e ID 22115986. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.